Tribunal: TJPA
Processo: 0014570-09.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0014570-09.2014.8.14.0301
AUTORIDADE: JOSE PEREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO INVÉS DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO PROVIMENTO.

1.

O agravo interno não impugnou os termos da decisão agravada, que inadmitiu o agravo de instrumento por erro grosseiro.

2.

Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0014570-09.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: JOSÉ PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de agravo interno (Id 2558002) interposto contra decisão de não conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial contrária a súmula do Superior Tribunal de Justiça (Id 2332344).

A parte recorrente, em síntese, sustentou o direito à revisão/reajuste salarial, uma vez que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico de que, em havendo revisão geral de vencimentos do servidor público, implicaria quebra de isonomia a concessão de percentual maior em favor de uma categoria.

Apresentaram-se contrarrazões (Id. 2768201).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0014570-09.2014.8.14.0301

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

De início, observo que o recurso especial, o agravo de instrumento e o agravo interno foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo interno devem infirmar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 (AgInt no AREsp 1636991/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

No caso, constata-se que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, ou seja, não trouxe argumentos aptos a desconstituir o erro grosseiro quando da interposição de agravo de instrumento (art. 1.015 do Código de Processo Civil) ao invés do agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC).

Pelo inverso, o agravante se limitou a apresentar teses acerca de direito ao reajuste salarial no percentual de 22,45%, matéria completamente estranha aos autos.

Logo, não havendo impugnação específica dos fundamentos, não merece provimento o presente recurso.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 13/10/2020